Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706661-70.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO SOARES FERREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADA DA BUSCA PESSOAL. INQUIETAÇÃO E ATITUDE EVASIVA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DO BENS ILÍCITOS NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS BENS OU DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afasta-se a nulidade da busca pessoal quando os policiais, valendo-se de elementos objetivos de análise e observação, que apontavam para um juízo de probabilidade da prática de ato ilícito por parte do réu, efetuaram a devida abordagem, culminando na apreensão de dois celulares provenientes de roubo na posse do acusado. 2. Na hipótese, o réu, ao perceber a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento ostensivo, manifestou inquietação e atitude evasiva, evidenciando, notoriamente, fundadas suspeitas para a abordagem, não havendo que falar em violação ao art. 244 do CPP. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por duas vezes, mediante conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 4. Não há que falar em reconhecimento da modalidade culposa do delito receptação, quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu celulares roubados, sabendo tratar-se de produtos de origem ilícita. 5. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 6. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado como incurso art. 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a sua condenação. Assevera que a busca pessoal teria sido realizada sem fundadas razões. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “as circunstâncias do caso concreto, evidenciada pela inquietude do acusado diante da aproximação da guarnição, gerou a fundada suspeita dos agentes, justificando a abordagem pessoal, não havendo que falar em nulidade da ação policial na espécie” (ID 60136744). Logo, para analisar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027